Tribunal: TJSP
Processo: 3005563-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente – Não ocorrência – Interrupção do prazo dentro da primeira metade do prazo prescricional – Inteligência do disposto nas Súmulas nos 150 e 383 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005563-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ANTONIETA BAPTISTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
2
VOTO No 20371
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005563-26.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: ANTONIETA BAPTISTINI
Juiz de 1a Instância: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro
Cumprimento de sentença Prescrição intercorrente Não
ocorrência
Interrupção do prazo dentro da primeira
metade do prazo prescricional Inteligência do disposto nas
Súmulas nos 150 e 383 do Colendo Supremo Tribunal
Federal Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a prescrição, acolheu em parte
a impugnação apresentada pela FESP e fixou o valor da execução em R$ 67.172,97
(sessenta e sete mil cento e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), válido para
novembro de 2019.
Narra a agravante que o cumprimento de sentença se
refere ao decidido em mandado de segurança, em que reconhecido o direito da
exequente, ora agravada, de que o benefício da sexta-parte fosse calculado sobre a
integralidade de seus vencimentos. Afirma que a impugnação apresentada tem como
fundamento a prescrição intercorrente da pretensão executiva, uma vez que
decorreram mais de 03 (três) anos entre a data da decisão que determinou que a
exequente desse andamento ao cumprimento da obrigação de pagar. Sustenta que a
prescrição foi interrompida em 18.11.2016, de modo que, nos termos do disposto nos
artigos 8° e 9° do Decreto n° 20.910/32 e no artigo 3° do Decreto Lei 4.597/42, a
prescrição intercorrente ocorreu em 18.05.2019, sendo o cumprimento da obrigação
de pagar proposto apenas em 26.11.2019, razão pela qual a execução em tela ser
extinta com fulcro nos artigos 535, inciso VI, e 924, inciso V, ambos do Código de
Processo Civil. Postulou a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o
provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
3
extinção do cumprimento da obrigação de pagar.
Indeferido o efeito suspensivo (f. 12/13), decorreu o
prazo legal sem apresentação de contraminuta (f. 15).
É o relatório.
Insurge-se a Fazenda do Estado de São Paulo em face
da decisão que, afastou a prescrição e acolheu em parte a impugnação para e fixar o
valor da execução em R$ 67.172,97 (sessenta e sete mil cento e setenta e dois reais e
noventa e sete centavos), válido para novembro de 2019.
O recurso tem como fundamento a ocorrência da
prescrição da pretensão executória, cujo argumento principal é de ocorrência da
prescrição intercorrente sob o argumento de que decorreram mais de 3 (três) anos da
decisão que determinou que a exequente desse cumprimento à obrigação de pagar e a
data que efetivamente ocorreu o determinado pelo Juízo.
No que diz respeito à prescrição da pretensão
executória, o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no
sentido de que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em
julgado da sentença:
“Súmula no 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Nos casos em que há interrupção da prescrição
quinquenal deve ser observada o teor da Súmula no 383 também do C. STF, expressa
no sentido de que:
“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr,
por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica
reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo”.
Nesse sentido destaca-se o entendimento consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça na decisão proferida pela Quinta Turma no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
4
julgamento do REsp 1121138/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão
Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/02/2014, DJe 01/09/2014 nos
seguintes termos:

“Delimitada a controvérsia, cumpre esclarecer que o Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento assentado de que é de cinco anos,
contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o
prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a
Fazenda Pública; em conformidade com o entendimento sufragado na
Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
Ainda nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO DE LEIS FEDERAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. LUSTRO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
SÚMULA 150/STF. INOCORRÊNCIA.
[.....]
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido
de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva
é o mesmo da prescrição da ação de conhecimento. Tal orientação,
inclusive, encontra-se sedimentada na Súmula n. 150 do Supremo
Tribunal Federal, in verbis: Documento: 37832457 - VOTO
VENCIDO - Site certificado Página 2 de 9 Superior Tribunal de
Justiça "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação".
4. A parte exequente tem cinco anos para ajuizar ação
executiva de sentença transitada em julgado em face da Fazenda
Pública. No caso dos autos, ocorrido o trânsito em julgado da
ação de conhecimento em 08.09.2005 e havendo a ação executória
sido proposta em abril de 2008 (e-STJ Fl. 292), não há que se falar
em decurso do lapso prescricional, porquanto a execução foi
intentado dentro do prazo legal.
5. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp
41.000/RS, 2.a Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe de 02/02/2012.)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC OMISSÃO INEXISTÊNCIA ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
QUE
ANALISOU
ADEQUADAMENTE
AS
QUESTÕES
POSTAS
À
SUA
APRECIAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
5
1. Afasta-se indicada violação do art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem analisa adequadamente matéria objeto de
embargos de declaração.
2. O termo a quo da contagem do prazo prescricional da
pretensão executória deve ser fixado no trânsito em julgado da
ação de conhecimento.
3. A ação de execução está prescrita se ajuizada após o
prazo legal.
4. Recurso especial provido em parte." (REsp 1.029.422/SP,
2.a Turma, Rel.a Min.a ELIANA CALMON, DJe de 16/12/2008.)
No caso, o SINDAGRI-RS - Sindicato dos Servidores do Ministério
da Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul - deu início à execução
coletiva do título executivo formalizado na ação coletiva 93.0009171-9
que reconheceu o direito dos substituídos ao cômputo do tempo de
serviço prestado sob o regime celetista para fins de percepção do
anuênios , cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/10/2000.
Ocorre que o Juízo da execução reconheceu a ilegitimidade do
sindicato para promover a execução em nome próprio, em substituição
aos sindicalizados, por meio de decisão prolatada em 29/10/2002 e
transitada em julgado em 08/04/2003.
O Superior Tribunal de Justiça, nessas hipóteses, já se manifestou
no sentido de que a instauração de processo executivo por sindicato que
posteriormente teve sua ilegitimidade ad causam declarada por decisão
judicial, constitui causa interruptiva do prazo prescricional da
pretensão executória, que impõe o recomeço da contagem do prazo pela
metade, nos termos do art. 9.o do Decreto n.o 20.910/32, que assim
dispõe, in verbis:
"A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade
do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou
termo do respectivo processo"
Por oportuno, confiram-se os precedentes emanados das Primeira
e Terceira Seções deste Superior Tribunal de Justiça:
"ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COLETIVA.
SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ.
1. "Tem legitimidade o associado para ajuizar execução
individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta
por associação, independentemente da comprovação de sua
filiação ou de sua autorização expressa para representação no
processo de conhecimento." (REsp 1.347.147/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/12/2012)
2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do
trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o
ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
6
interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a
correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último
ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp
1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012). 3.
Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp
1199601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014.)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO
VÁLIDA.
SUBSTITUTO
PROCESSUAL.
SINDICATO.
ILEGITIMIDADE DA PARTE. RECOMEÇO DO PRAZO PELA
METADE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. É cediço que a citação válida tem o condão de interromper
a prescrição, excepcionando-se as causas do art. 267, II e III, do
Código de Processo Civil, quais sejam, negligência das partes e
abandono de causa.
2. A citação válida ocorrida no processo movido pelo
sindicato, com o mesmo objeto da ação individual, ainda que
tenha sido julgado extinto sem resolução do mérito em face da
ilegitimidade ativa ad causam, configurou causa interruptiva do
prazo prescricional para propositura da ação individual.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp
54.953/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 15/10/2012.)
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
CONFIGURADA.
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O PRAZO DE CINCO
ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. ART. 1.o DO DECRETO N.o 20.910/32.
SÚMULA N.o 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PEDIDO DE ENTREGA DE Documento: 37832457 - VOTO
VENCIDO - Site certificado Página 4 de 9 Superior Tribunal de
Justiça DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DAS CONTAS.
HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA CAUSA INTERRUPTIVA
DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR DE JUSTIÇA.
1. Evidenciado o manifesto caráter infringente dos
embargos, recebo-os como agravo regimental, com fulcro no
Princípio da Fungibilidade.
2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado
da decisão condenatória, o prazo prescricional para a propositura
da ação executiva contra a Fazenda Pública; em conformidade
com o entendimento sufragado na Súmula n.o 150 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
7
Tribunal Federal.
3. A sentença exequenda transitou em julgado em 23/10/2000
e, portanto, ajuizada a execução em 10/11/2005, ou seja após o
prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1.o do Decreto n.o
20.910/32, é de ser reconhecida a ocorrência da prescrição da
pretensão executória.
4. Nas hipóteses de liquidação por cálculos prevista no art.
475-B do Código de Processo civil, o pedido feito junto à
Administração para apresentação dos documentos necessários à
confecção das planilhas não configura causa interruptiva do prazo
prescricional, capaz de modificar o termo final para a propositura
da ação executiva.
5. O ajuizamento da execução coletiva, posteriormente
extinta em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva do
sindicato para propor a demanda executiva, é causa interruptiva
do prazo prescricional.
6. Entretanto, os pedidos formulados ao juízo da execução
para que determine à União que junte aos autos as fichas
financeiras dos Exequentes não constituem incidente de liquidação
e, por via de consequência, a demora ou dificuldade quanto à
obtenção desses não ilide a necessidade de que os credores
proponham a devida ação executória, dentro do prazo de 05 anos
previsto no Decreto n.o 20.910/32, contados a partir do trânsito em
julgado da decisão exequenda.
7. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento." (AgRg no REsp
1135460/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 17/04/2012, DJe 27/04/2012.)
"PROCESSUAL CIVIL. BNCC. EXTINÇÃO. SUCESSÃO
DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A.
LEI 8.029/90 E E DECRETO No 1.260/94. PLANO COLLOR.
VALORES
RETIDOS.INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 172 E 175, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART.
219, DO CPC. SEGUNDA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA A
UNIÃO, ANTES DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA PRIMEIRA AÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRAZO
PRESCRICIONAL
NÃO
TRANSCORRIDO.
DECRETO
N.o
20.910/32.
[......]
2. A citação válida em processo extinto, sem julgamento do
mérito, excepcionando-se as causas de inação do autor (art. 267,
incisos II e III, do CPC), interrompe a prescrição. Precedentes:
RESP 231314 / RS ; Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ
de 16/12/2002; AGRESP 439052 / RJ ; Rel. Min.a NANCY
ANDRIGHI, DJ de 04/11/2002; RESP 238222 / SP ; Rel.
Documento: 37832457 - VOTO VENCIDO - Site certificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
8
Página 5 de 9 Superior Tribunal de Justiça Min. CASTRO FILHO,
DJ de 13/08/2001; RESP 90454 / RJ ; Rel. Min. BARROS
MONTEIRO, DJ de 18/11/1996.
[....]
5. A citação é formalmente válida quando revestida dos
requisitos de modo, tempo e lugar bem como a realizada na pessoa
indicada na inicial como o demandado, e a citação nula, ou seja,
eivada de vício formal, não interrompe a prescrição.
6. O efeito interruptivo da prescrição se opera quando
validamente citada a pessoa cuja legitimidade seja controversa,
havendo, inclusive aparência de correta propositura.
7. A ratio essendi dos arts 172 e 175 do Código Civil
revogado e do art. 219, do CPC, é a de favorecer o autor diligente
na proteção do seu direito, porquanto, raciocínio inverso
conspiraria contra a dicção do art. 219, do CPC e do art. 172
Código Civil, bem como do art. 175, do CC, o qual preceitua que
"A prescrição não se interrompe com a citação nula por vício de
forma, por circunduta, ou por se achar perempta a instância ou a
ação."
8. Deveras, o prazo prescricional interrompido pela citação
válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do
processo extinto sem julgamento do mérito, tanto mais que, se
assim não o fosse, a segunda ação também seria extinta por força
da litispendência.
9. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "423. Reinício
da fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo
prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em
seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da
prescrição. A citação é uma causa interruptiva diferenciada:
segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição
interrompida por ela só se reinicia depois do último ato do
processo para interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no
momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu
curso permanece impedido de fluir durante toda a litispendência
(sendo extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só
se configuram quando a longa paralização do processo é fruto
exclusivo da desídia do demandante).
Tendo fim a litispendência pela extinção do processo, o
prazo recomeça - e, como é natural às interrupções de prazo,
quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo
passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o
dia em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no
novo prazo prescricional.
Obviamente, se o processo terminar com a plena satisfação
do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença,
execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se
reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma
ação ainda resta pro exercer em relação a ele."(Cândido Rangel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
9
Dinamarco, in "Instituições de Direito Processual Civil", volume
II, 3a Edição, 2002, Malheiros, p. 89).
10. Consectariamente, em tendo ocorrido o trânsito em
julgado da sentença da primeira ação proposta contra o Banco do
Brasil, que foi extinta, sem julgamento do mérito, publicada em
08.09.2003 (fl. 154), a segunda demanda, ajuizada contra a União,
em 16.04.2004, não foi atingida pela prescrição qüinqüenal do
Decreto n.o Documento: 37832457 - VOTO VENCIDO - Site
certificado Página 6 de 9 Superior Tribunal de Justiça 20.910/32.
11. Recurso especial desprovido." (REsp 934.736/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe
01/12/2008.)
Partindo, portanto, da inequívoca premissa de tratar-se de causa
interruptiva do prazo prescricional, convém ressaltar que o prazo de 5
(cinco) anos deve ser assegurado, quando a causa interruptiva ocorrer
na primeira metade do prazo prescricional, conforme expressamente
consignado na Súmula n.o 383/STF, litteris:
"A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a
correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não
fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo."
Confiram-se, também, os seguintes julgados:
"PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
PARA
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA EM FACE
DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO
SINDICATO.
1. A citação válida, ainda que realizada em processo extinto
sem resolução do mérito, ressalvadas as hipóteses de inação do
Autor, previstas nos incisos II e III do art. 267 do Código de
Processo Civil, constitui causa interruptiva do prazo prescricional,
que reinicia seu curso a partir do último ato do processo.
Precedentes do STJ.
2. Nas ações coletivas que buscam a tutela de direitos
individuais homogêneos, o Substituído, titular do direito vindicado,
a teor dos arts. 103, § 2.o, e 104, da Lei n.o 8.078/90 - Código de
Defesa do Consumidor -, é induzido a permanecer inerte até o
desfecho da demanda coletiva, quando avaliará a necessidade do
ajuizamento da ação individual, pois, na lição do Ministro Teori
Albino Zavascki, a ele será imposto "...um risco adicional: aos
litisconsortes, o de sofrer os efeitos da sentença da improcedência
da ação coletiva; e aos demandantes individuais, o risco de não se
beneficiarem da sentença de procedência". (in "Processo Coletivo
- Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos -, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, pg 203.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
10
3. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo
prescricional para a propositura da ação executiva contra a
Fazenda Pública, em conformidade com o entendimento sufragado
na Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. E, nas execuções contra a Fazenda Pública, o lapso
prescricional somente poderá ser interrompido uma única vez,
recomeçando a correr pela metade, nos termos do art. 9.o do
Decreto n.o 20.910/32; resguardado o prazo mínimo de cinco anos,
a teor da Súmula n.o 383/STF.
5. Transitada em julgado em 05/11/2002 a sentença genérica
proferida na ação coletiva n.o 95.00.8957-2/PR, o Sindicato
promoveu a execução coletiva, que foi extinta em decorrência do
reconhecimento da ilegitimidade do Ente Coletivo para promover a
execução, em decisão transitada em 13/01/2006. Assim,
interrompido restou o prazo prescricional da pretensão executória,
nos termos do art. 9.o do Decreto n.o 20.910/32.
6. Ajuizada a presente execução individual em 20/11/2007, é
de ser afastada a ocorrência da prescrição, na medida em que
proposta antes do prazo de dois anos e meio, computados a partir
do trânsito em julgado da decisão que reconhecera a ilegitimidade
do Sindicato.
7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp
1143254/PR, 5.a Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de
13/02/2012.)
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PROTESTO.
CONTAGEM
DO
PRAZO
PELA
METADE.
PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.
SÚMULA
N.
150/STF,
POR
ANALOGIA.
PRESCRIÇÃO
MANTIDA.
[....]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo
prescricional para a propositura da ação executiva contra a
Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula n. 150/STF. E
este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a
correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos,
nos termos da Súmula n. 383/STF.
3. No caso dos autos, conforme consta da sentença e do
aresto recorrido, o trânsito em julgado do título ocorreu em
21.6.2001, e o protesto interruptivo foi ajuizado em 18.8.2006, ou
seja, após o prazo prescricional de cinco anos. Inafastável,
portanto, a prescrição na espécie.
4. Recurso especial não provido." (REsp 1222971/PR, 2.a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
11
Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
29/03/2011.)
"ADMINISTRATIVO
PROCESSO CIVIL
AÇÃO DE
EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO PRAZO DE 5 ANOS SÚMULAS
150 E 383 DO STF.
1. Ainda que o agravado alegue a unidade entre o processo
de conhecimento e o de execução - tese reforçada após o advento
da Lei n. 11.232/2005 - tal entendimento não se aplica na
executória proposta em face da Fazenda Pública.
2. A execução, neste caso, continua sendo autônoma. Assim,
permanece incólume o entendimento consignado na Súmula
150/STF, segundo o qual é idêntico o prazo prescricional da ação
de conhecimento para o processo de execução.
3. Ademais, a prescrição em favor da Fazenda Pública
recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato
interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos (Súmula
383 do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 1097983/RJ, 2.a Turma, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, DJe de 21/10/2009.)
No caso, o título executivo emanado da ação coletiva n.o
93.0009171-9/RS transitou em julgado em 23/10/2000 (fl. 114).
Conforme consignado no acórdão recorrido, o Sindicato iniciou a
execução coletiva, porém foi ela extinta pelo reconhecimento da
ilegitimidade do Ente Coletivo para promover a execução, em decisão
transitada em julgado em 08/04/2003, conforme certidão de fl. 133. A
execução individual foi aforada em 07/11/2005.
Analisando os dados acima apresentados, é de se ver que a
interrupção da prescrição ocorreu na primeira metade do prazo
prescricional, mais precisamente após 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e
15 (quinze) dias do trânsito em julgado da ação coletiva de
conhecimento.
Nos termos da Súmula n.o 383/STF, que estabelece que, mesmo na
hipótese da causa interruptiva ocorrer na primeira metade do prazo
prescricional, deve ser resguardado o prazo de cinco anos.”
No mesmo sentido são os seguintes julgados do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
RESÍDUO
DE
3,17%.
EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL
(SÚMULA 150/STF). TERMO INICIAL: TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PROPOSITURA DE PROTESTO JUDICIAL PELO
ENTE SINDICAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
12
DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
SÚMULA
383/STF.
DEMANDA
INDIVIDUAL
PROPOSTA ANTES DO TERMO FINAL.
1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo
ser considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em
demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque,
consoante o enunciado da Súmula no 150 do STF,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação".
2. Nos termos do enunciado da Súmula no 383 do STF, o
lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente
poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a
correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato
interruptivo, como se dá com o protocolo do protesto
interruptivo, mas, em qualquer caso, a prescrição não fica
reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo.
Destarte, ajuizada a execução antes do fim do novo prazo,
não há falar em prescrição da pretensão executória.
3. O sindicato da categoria tem legitimidade ativa para
atuar tanto na fase de conhecimento quanto na fase de
execução de sentença da ação coletiva, na qualidade de
substituto processual, independentemente de prévia
autorização dos filiados. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp 1104941/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013)
Também nesse sentido o já decidido por esta Colenda
Seção de Direito Público:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Execução
contra a Fazenda Pública. Prescrição da pretensão
executória. Inocorrência. Hipótese em que é de cinco
anos, contados a partir do trânsito em julgado da
sentença condenatória, o prazo prescricional para a
propositura da ação executiva contra a Fazenda
Pública, nos termos da Súmula no 150/STF; o qual
só poderá ser interrompido uma única vez,
recomeçando a correr pela metade, resguardado o
prazo mínimo de cinco anos, em conformidade com
a Súmula no 383 do STF. Precedentes. Decreto de
extinção da execução afastado. Recurso provido.
(TJSP
2a Câmara de Direito Público
AC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
13
0011380-85.2005.8.26.0053

Rel.
Des.
Vera
Angrisani j. 04.06.13).
Conforme pesquisa aos autos do Mandado de
Segurança no 0015902-67.2009.8.26.0037, a decisão judicial que reconheceu o
direito da exequente, ora agravada, à concessão da sexta parte sobre os vencimentos
integrais, objeto da execução em tela, transitou em julgado em 24.11.2011.
Em 30.05.2012 a agravada apresentou petição em que
postulou que a autoridade impetrada apresentasse a planilha de cálculos para
prosseguimento da execução de sentença, tendo o MM. Juízo em 16.08.2012
determinado que se oficiasse para pronto cumprimento, no entanto, a FESP apenas
cumpriu tal determinação em 06.12.2013.
Desse modo, transitado em julgado o acórdão
exequendo em 24.11.2011 e iniciada a execução do julgado em 30.05.2012, não há
que se falar em prescrição da pretensão, já que a execução da decisão judicial ocorreu
dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Súmula no 150 do C. STF).
A execução da sentença teve início com a determinação
de que fosse cumprida pela autoridade impetrada a obrigação de fazer, de
implementação do pagamento da sexta-parte aos proventos da impetrante, o que só
ocorreu em novembro de 2014, após a imposição de multa diária.
A partir de dezembro de 2014 o cumprimento de
sentença passou a versar a respeito dos valores que não foram pagos no período de
31/01/2010 à 30/04/2011, cujo montante foi apresentado pela FESP em abril de
2015, mediante a intimação pessoal do Procurador Seccional.
Consta dos autos do mandado de segurança que em
29.04.2016 foi proferida decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença
com relação ao montante devido e determinou a intimação da FESP para
apresentação de impugnação, sendo regularmente processado o cumprimento da
obrigação de pagar, com apresentação de impugnação e manifestação da exequente.
Ocorre que em novembro de 2016 o MM. Juízo achou
por bem determinar que o cumprimento de sentença com relação aos valores
ocorresse pela via digital, o que foi providenciado pela agravada 28.11.2019.
No caso em tela, nos termos que em que sustentada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005563-26.2020.8.26.0000 -Voto no 20.371
14
prescrição intercorrente nas razões recursais, verifica-se que entre a data em que
interrompida a prescrição (18.11.2016) e a que iniciado novamente o cumprimento
de sentença (28.11.2019), decorreram apenas de 3 (dois) anos e 10 (dez) dias.
Desse modo, não há que se falar em prescrição
intercorrente, já que, nos termos do entendimento firmado nos Tribunais Superiores
deve ser observado disposto na Súmula no 383 do C.STF, qual seja, de que a
prescrição não pode ser reduzida a menos de 5 (cinco) anos nos casos em que ocorra
a interrupção da prescrição pelo titular do direito durante a primeira metade do prazo
prescricional inicial de 5 (cinco) anos.
Assim, não se constata a afirmada prescrição
intercorrente da pretensão executória, devendo o cumprimento de sentença
prosseguir nos termos da decisão agravada.
O caso é, assim, de negar provimento do recurso
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos do cumprimento de
sentença
proposto
por
Antonieta
Baptistini
(Processo
no
0013168-
94.2019.8.26.0037 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Araraquara, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO

Relator